Tribunal: TJDFT
Processo: 0705575-66.2020.8.07.0004
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DELITO DE TRÂNSITO. ART. 306 DO CTB. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ALCOOLISMO. INIMPUTABILIDADE. NÃO COMPROVADA. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS. CONSEQUÊNCIAS. SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. REGIME INICIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A inimputabilidade por doença mental, desenvolvimento mental incompleto ou retardado - seja ela decorrente de alcoolismo crônico ou outra causa - depende, além da prova de que o agente padece da enfermidade, da demonstração de que ele era, à época do fato, incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento.
2. A dependência química deve ser comprovada por perícia médica que ateste o comprometimento da capacidade de autodeterminação do agente ao tempo do fato delituoso.
3. Justificada a valoração das circunstâncias do crime pelo fato de o réu ter causado colisão com outros automóveis ao transitar em veículo automotor com capacidade psicomotora alterada pela ingestão de bebida alcóolica.
4. O fato de o réu não ter reparado o dano causado ao veículo automotor envolvido no acidente não pode ser empregado para valorar as consequências do crime, pois este fundamento foi empregado na segunda etapa para a aplicação da agravante prevista no artigo 298, I, do Código de Trânsito.
5. Não há falar em alteração do regime para o aberto nem em substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, considerando a certificação nos autos de condenações anteriores por crimes da mesma natureza, caracterizando antecedente e reincidência. Ademais, o réu se encontrava em cumprimento de pena restritiva de direitos em relação as duas condenações pelo artigo 306 do CTB, quando praticou o crime objeto desta ação penal, demonstrando que a substituição das penas antes operada não foi suficiente a impedir que ele praticasse a mesma conduta penal.
6. Em relação ao “quantum” de recrudescimento, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de ser razoável a elevação da pena mínima em 1/6 para cada circunstância judicial negativamente considerada.
7. A pena acessória de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor deve guardar proporção com a pena privativa de liberdade, de acordo com os limites mínimos e máximos cominados nos artigos 306 e 293 do Código de Trânsito Brasileiro.
8. Recurso parcialmente provido.